Tribunal: TJES
Processo: 5002555-83.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002555-83.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVERLANIA VIEIRA MALAVACE
RECORRIDO: BANCO DIGIO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº
5002555-83.2023.8.08.0038

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DIGIO S.A.

RECORRIDO(A):
JOVERLANIA VIEIRA MALAVACE.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR CRIMINOSOS. ATIPICIDADE DAS TRANSAÇÕES. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE REPARAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO DIGIO S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito no valor de R$5.090,31 (cinco mil e noventa reais e trinta e um centavos); condenar a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$7.289,70 (sete mil duzentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), já em dobro; condenar a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. A condenação decorre de transações financeiras consideradas fraudulentas, realizadas por terceiros após o roubo do aparelho celular da autora, ora recorrida, através de acesso indevido ao aplicativo bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, ausência de falha na prestação de serviços e configuração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ao argumento de que as transações foram validadas com senha pessoal; erro fático na sentença quanto à comunicação do roubo, que teria ocorrido somente após as transações; legitimidade do débito e, subsidiariamente, o não cabimento da restituição em dobro por ausência de má-fé (engano justificável); inexistência de danos morais, tratando-se de fortuito externo e mero dissabor; e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Tocante a falha na prestação do serviço, como bem ressaltou o sentenciante, a instituição bancária não ofereceu a segurança em que a consumidora deveria esperar, haja vista que fraudadores, utilizando o celular furtado da recorrida, conseguiram efetuar as transações bancárias sem qualquer embaraço, uma vez que o recorrente não impediu que as operações se concretizasse ante a atipicidade das transações (dezenas de operações realizadas no mesmo dia), mesmo com a recorrida buscando solução administrativa e registrando Boletim de Ocorrência, motivo pelo qual se evidencia a falha na prestação do serviço decorrente da ineficiência da segurança que deveria ofertar aos consumidores, sendo responsável pelos danos sofridos pelo recorrido, devendo reparar, independentemente de culpa, conforme preceitua o art. 14,
caput
, do CDC.

5.

A tese recursal de que as transações foram validadas por senha não afasta a responsabilidade do recorrente. A sentença destacou que o acesso ao aplicativo se dava por reconhecimento facial e que esta tecnologia falhou, permitindo o acesso irregular. Ademais, a recorrida alega que o cartão físico não foi subtraído, tornando inverossímil a tese de transação presencial com senha.

6.

Ademais, além de operações bancárias efetuadas por terceiros, furto de cartão de crédito, roubos e extravios também não são causadores de excludente de responsabilidade da instituição bancária, haja vista se tratar de riscos inerentes à atividade empresarial, sendo considerada falha na prestação do serviço o não fornecimento da segurança necessária por parte da instituição bancária quanto à concretização das operações atípicas, neste sentido, segue recentes entendimentos jurisprudenciais:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso Especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes.
8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (I) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (II) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.
10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.995.458; Proc. 2022/0097188-3; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 09/08/2022; DJE 18/08/2022) (Grifado)

DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO AFASTADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS OU DESCONTADOS. ART. 940 DO CC E ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
Não comprovado dano moral sofrido pelo autor em razão da conduta praticada pelo réu, deve ser afastado o dever de indenização a este título. Para aplicação do disposto no art. 940 do CC/02, necessária a comprovação da má-fé na cobrança. A restituição dos valores indevidamente descontados deve se dar de forma simples quando não comprovada a má-fé da Instituição Financeira. V. V. P. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO DE CARTÃO MAGNÉTICO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
A ocorrência de furto ou roubo, bem como o extravio de cartões, são considerados riscos inerentes à atividade empresarial, não caracterizadores de causa excludente de responsabilidade.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (TJMG; APCV 5000132-61.2018.8.13.0338; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Bispo; Julg. 10/11/2022; DJEMG 18/11/2022) (Grifei)

7.

Dessarte, impende frisar que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual adequada foi a condenação ao reembolso dos valores.

8.

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

9.

Quanto aos danos morais, adequado foi o entendimento do Juízo de origem ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização atinente aos danos extrapatrimoniais suportados, haja vista que a conduta desidiosa da recorrente gerou danos morais à recorrida, ferindo seus direitos de personalidade, pois a situação vivenciada trata-se de moléstia causadora de demasiada angústia e sofrimento, bem como ultrapassa os dissabores cotidianos.

10.

O
quantum
arbitrado a título de dano moral deve ser mantido, pois encontra-se na média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Dessarte, deve ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

11.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)